Tribunal: TJSP
Processo: 2009852-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009852-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante MÁRCIO
MINITI e Paciente ÉVERTON DA SILVA BATISTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente a impetração, nos
termos do art. 248 do RITJSP e art. 663 do CPP. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009852-19.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.331 2/4 CGL
H . C . n o 2 0 0 9 8 5 2 - 1 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . M á r c i o M i n i t t i
P a c i e n t e : É v e r t o n d a S i l v a B a t i s t a
C o m a r c a : D i a d e m a
VOTO No 11.331
Habeas
corpus.
ROUBOS
MAJORADOS
E
EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO. Pretendido relaxamento ou a
revogação
da
prisão
preventiva.
Writ
distribuído
por
prevenção e que possui as mesmas partes, pedido e causa de
pedir do HC no 2007078-16.2020.8.26.0000, que se encontra em
processamento. Ausência de fatos novos. Indeferimento in
limine da impetração. Inteligência do art. 248 do RITJSP e art.
663 do CPP.

1) O Advogado Márcio Minitti impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ÉVERTON DA SILVA BATISTA, preso,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 2a Circunscrição
Judiciária da Comarca de São Bernardo do Campo, no processo no
1502256-16.2019.8.26.0537.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante,
embora ausentes as hipóteses previstas no art. 302 do CPP, bem como alega a
ocorrência de violação de domicílio pelos policiais. Argui, ainda, que não há
provas suficientes do envolvimento do paciente nos crimes, porquanto no
momento em que foi preso estava dentro de sua casa e não detinha nenhum
objeto roubado ou a arma supostamente empregada na subtração. Aduz que a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão que carece de
fundamentação idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP,
destacando que ele é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita. Acena, ainda, para o excesso de prazo para a formação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009852-19.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.331 3/4 CGL
culpa. Requer, assim, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão
preventiva, com ou sem medidas cautelares alternativas.
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria Geral de Justiça, visto que o feito se encontra apto a julgamento
imediato.

É o relatório.

2) A hipótese é de indeferimento in limine da impetração.

Com efeito, o presente writ foi distribuído por prevenção e
possui o mesmo paciente, pedido e causa de pedir do Habeas Corpus no
2007078-16.2020.8.26.0000, que se encontra em processamento neste E.
Tribunal, e no qual foi indeferida a liminar por decisão proferida por este
Relator em 29/01/2020 (cf. termo de distribuição a fls. 55 e extrato de
andamento disponível no SAJ).
Naquele remédio heroico decidiu-se, liminarmente, que,
diversamente do alegado na impetração, encontra-se caracterizada a situação
de flagrante delito prevista no art. 302, II e III, do CPP, não se olvidando,
ainda, que o crime de extorsão mediante sequestro é de natureza permanente,
incidindo, na hipótese, o art. 303 do CPP, de modo que a autorização judicial
prévia era prescindível, legitimando o ingresso dos policiais na referida
habitação, não havendo, assim, que se cogitar em ofensa à inviolabilidade de
domicílio.
Ademais, consignou-se que a prisão preventiva foi
corretamente decretada para a garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta das condutas, extraída do modus operandi dos delitos de
roubo e extorsão, em tese, cometidos em concurso de agentes e mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas, e
que, no momento, transcorridos pouco mais 03 meses desde a prisão do
paciente, afigura-se necessária a análise das informações a serem prestadas
autoridade dita coatora para a verificação da ocorrência de excesso de prazo.
No mais, destacou-se que a alegação de que o paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2009852-19.2020.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 11.331 4/4 CGL
não cometeu o delito em tela constitui matéria a ser apreciada ao longo da
ação penal, não podendo ser objeto de análise no bojo do presente writ, que
não comporta valoração de fatos e provas.
Assim, considerando que a decisão liminar anterior já
tratou dos temas, sem desprezar que não foram trazidos à baila novos e
relevantes elementos que induzam a uma conclusão diversa, este writ, já que
veicula a simples reiteração de fundamentos e pedidos pretéritos, comporta
indeferimento liminar, não se olvidando que as matérias arguidas na presente
impetração serão apreciadas oportunamente em toda sua extensão no exame
de mérito do habeas corpus no 2007078-16.2020.8.26.0000.

A solução se alinha ao que já decidiu o C. STJ:
“Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula
pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.” (AgRg no
HC 237.324/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, DJe de 14/5/2012).

3) Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos
termos do art. 248 do RITJSP e art. 663 do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator